Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 73078524, o exequente esclarece que o substituído processual ANTONIO CARLOS GOMES RABELO opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos (instrumento procuratório juntado ao ID 73078525 - Pág. 1), pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório no 0008393-98.2007.8.07.0000 e, consequentemente, a expedição do requisitório de pequeno valor. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 74218549). Em relação ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se nos embargos opostos a esta execução (autos no 2008.00.2.003877-3 / 0003877-98.2008.807.0000), transitados em julgado em 03/11/2015 (ID 10952914 - Pág. 27), o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID 10952793 - Pág. 20). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo substituído ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 73078525 - Pág. 1) (art. 105 do CPC). Diante disso, determino o cancelamento do PCT no 0008393-98.2007.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Após o cancelamento, expeça-se a RPV em favor de ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, no limite de 40 salários-mínimos (somados todos os créditos), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 32987362). Brasília, 23 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR